Tribunal: TJDFT
Processo: 0797336-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora à obrigação de pagar ao réu o valor de R$15.428,40, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) admissibilidade do recurso; (ii) cerceamento de defesa; (iii) prova da conduta culposa pelo acidente de trânsito; (iv) direito do réu à indenização por lucros cessantes; e (v) direito do réu à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 71785228 - Pág. 1 e ID 71784900 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes.
4. Documentos novos. Os documentos inseridos pela parte recorrente na fase recursal não se enquadram no conceito de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, porquanto não foram produzidos em momento posterior à instrução processual e tampouco foi demonstrada a impossibilidade de apresentação desses documentos em momento oportuno. Com efeito, os extratos juntados com o objetivo de comprovar os lucros cessantes são anteriores ao acidente e não foram apresentados no momento oportuno (ID 71785220/71785231). Prova documental que instruiu as razões recursais não conhecida.
5. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção de provas complementares, especialmente quando formada a sua convicção com os elementos probatórios produzidos. Outrossim, as diligências requeridas não estão relacionadas à responsabilidade civil pelo evento danoso e, por outro lado, a apuração de eventual infração de trânsito é feita em instância diversa. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, nos termos dos artigos 186 e 927.
7. O acidente de trânsito ocorrido em 15/09/2024, envolvendo o veículo Chevrolet-Corsa conduzido pela autora e a motocicleta Yamaha conduzida pelo réu, originou o laudo pericial emitido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, que assim concluiu: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do sinistro foi a manobra proibida de conversão (retorno) à esquerda levada a efeito pelo condutor do veículo CHEVROLET/CORSA (V1), resultando em interceptar a trajetória da motocicleta YAMAHA/FAZER (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, que trafegava pela pista de interesse, nas circunstâncias analisadas.”(ID 71785200).
8. Os elementos probatórios corroboram a conclusão do laudo pericial e, ante a ausência de prova em sentido contrário, impõe-se reconhecer que a autora deu causa ao evento danoso e deve responder pela reparação dos danos materiais comprovados pelo réu, no valor de R$15.428,40, nos termos da sentença.
9. Em relação aos danos morais, a manobra proibida realizada pela autora ocasionou o acidente de trânsito e as lesões corporais sofridas pelo réu (fratura no dedo da mão, necessidade de procedimento cirúrgico e de reabilitação -ID 71785219 - Pág. 2/5), motivando o afastamento de suas atividades laborais por 30 dias (ID 71785219). Assim, violada a integridade física do autor, é legítima a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1698418, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 08/05/2023, publicado no DJE: 22/5/2023; Acórdão 1984853, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, publicado no DJE: 25/04/2025.
10. Acerca do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face das lesões corporais sofridas, sem desdobramentos graves, arbitro o dano moral causado ao autor em R$2.000,00 (dois mil reais), suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito. No mesmo sentido: Acórdão 1901694, 0701159-74.2024.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; e Acórdão 1962935, 0712875-34.2024.8.07.0006, Relator(a): Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora ETIENE FRANCISCA BARBOSA desprovido. Recurso do réu ROBERTO BENTO DA SILVA parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido para condenar a autora a pagar ao réu os danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado segundo a aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir do arbitramento, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1984853, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j: 27/03/2025; Acórdão 1901694, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; e Acórdão 1962935, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.